Tribunal: TJBA
Processo: 8046533-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046533-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: DOUGLAS MATOS DE JESUS e outros

Advogado(s):TAMIRES AMORIM MATOS, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. DIVERGÊNCIA COM JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia de correção de escoliose grave, incluindo todos os materiais prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a operadora pode negar materiais específicos com base em parecer de junta médica; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (iii) saber se o valor da multa diária (
astreintes
) é exorbitante; (iv) saber se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação é exíguo.

III. Razões de decidir

3. A divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica da operadora resolve-se em favor do consumidor e da preservação da saúde, cabendo ao profissional que acompanha o paciente a escolha da melhor terapêutica e materiais.

4. A gravidade da patologia (deformidade de 78 graus
na coluna
) e o risco de
desenvolvimento de condição de
paraplegia demonstram a urgência e o perigo de dano, justificando a medida liminar.

5. O valor da multa diária fixado na origem,
de R$1.000,00 (mil reais),
mostra-se compatível com a capacidade econômica da agravante e a natureza da obrigação, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6. O prazo de 48 horas revela-se exíguo diante da complexidade logística d
e autorização do
procedimento cirúrgico e da necessidade de providenciar materiais específicos,
bem como não se observa risco de morte ou de outros danos graves que justifique a necessidade de realização do procedimento dentro do prazo originalmente fixado,
comportando dilação para 5 dias,
pelo que o Agravo de Instrumento merece provimento nesta parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8020720-60.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

e como agravado

DOUGLAS MATOS DE JESUS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.